Tribunal: TJMT
Processo: 1024428-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS (307) 1024428-51.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DRo HÉLIO BRUNO CALDEIRA
PACIENTE: JEAN CARLOS PEREIRA AMORIM
EMENTA:
HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO (DUAS VEZES) – CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR, PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA PELO MODUS OPERANDI – PACIENTE QUE GOLPEA COM FACA VÍTIMAS E FOGE EM SEGUIDA – CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inviável a pretensão de liberdade provisória, dada a gravidade concreta da conduta e o desajuste social do acusado, que desferiu golpes de faca nas vítimas as costas, que só não resultou na morte por circunstâncias alheias à sua vontade, fatores que somam com a fuga após a prática do crime, justifica o encarceramento provisório para resguardar a coletividade.
Evidenciado o perigo concreto na conduta delitiva para o convívio social, impossível a incidência de medidas cautelares mais brandas, porquanto, neste momento revelam-se insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024428-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), JEAN CARLOS PEREIRA AMORIM - CPF: 030.938.021-99 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), WELITON GOMES DA SILVA - CPF: 016.484.591-70 (VÍTIMA), VITOR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 545.197.131-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CUIABA/MT (IMPETRADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO (DUAS VEZES) – CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR, PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP –
IMPOSSIBILIDADE
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA PELO
MODUS OPERANDI
– PACIENTE QUE GOLPEA COM FACA VÍTIMAS E FOGE EM SEGUIDA – CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inviável a pretensão de liberdade provisória, dada a gravidade concreta da conduta e o desajuste social do acusado, que desferiu golpes de faca nas vítimas as costas, que só não resultou na morte por circunstâncias alheias à sua vontade, fatores que somam com a fuga após a prática do crime, justifica o encarceramento provisório para resguardar a coletividade.

Evidenciado o perigo concreto na conduta delitiva para o convívio social, impossível a incidência de medidas cautelares mais brandas, porquanto, neste momento revelam-se insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública.

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por HÉLIO BRUNO CALDEIRA, em benefício de JEAN CARLOS PEREIRA AMORIM, apontando que ele sofre constrangimento ilegal, decorrente de decisão proferida pelo Juiz do Núcleo de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT (APF no 1005862-25.2020).

O impetrante relata que o paciente foi preso no dia 21/11/2020, pela prática, em tese, do crime de homicídio na forma tentada (art. 121, caput, c.c 14, II, ambos do Código Penal).

Argumenta que a autoridade judiciária de primeiro grau não se desincumbiu de fundamentar, de maneira suficiente e idônea, a efetiva necessidade da constrição ambulatorial, embasou-se, para tanto, em motivos genéricos e gravidade abstrata do delito, de modo que a decisão não preenche os requisitos da prisão preventiva elencados no
art. 312 do Código de Processo Penal
.

Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando que ele possui residência fixa e trabalho lícito, bem como possui bons antecedentes.

Salienta que o favorecido não é voltado à prática de ilícitos e que a manutenção de sua custódia afigura-se desarrazoada, por não registrar procedimentos administrativos ou judiciais em seu desfavor.

Acrescenta que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do CPP
, revela-se adequada e suficiente para o caso, haja vista que
“as vítimas não terem sofrido lesões de considerável monta, haja vista que foram atendidas em unidade hospitalar e prontamente liberadas”
(Id. 67286983, p. 2).

Forte nessas razões, postula a concessão da ordem para ver REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA do paciente, devendo ser expedido alvará de soltura, para responder ao processo em liberdade.

A liminar indeferida em sede de plantão (pags. 119/121-PDF). As informações aportaram nos autos (pags. 145/152-PDF).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dro. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA, é pela
denegação da ordem
(pags. 155/163-PDF).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que o paciente foi preso por força de prisão preventiva, por ter, em tese, praticado tentativa de crime de homicídio, (art. 121, do Código Penal), no qual, na data do fato a vítima WELINTON GOMES DA SILVA estaria na feira do Bairro Parque Cuiabá, onde acabou se desentendendo com outro indivíduo em razão da atividade empresarial desenvolvida por ambos,
quando teria sido surpreendido pelo ora paciente com um golpe de faca nas costas
, situação que foi presenciada pela segunda vítima VITOR ALEXANDRE DOS SANTOS e por outras pessoas. Após o acusado golpear WELINTON com a faca, a segunda vítima VITOR teria ido para cima do flagranteado,
momento em que também foi atingido com golpe de faca
, vindo o autuado a tentar evadir do local em seguida.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu deter paciente, bem como localizar a arma utilizada, sendo as vítimas atendidas pelo SAMU. Os laudos de lesão corporal, embora requisitados pela autoridade policial, ainda não foram apresentados pelo IML.

Eis os fatos.

Ao manter o decreto preventivo do ora paciente
entendeu o juízo singular presentes indícios suficientes de
autoria e materialidade
, bem como a necessidade da
custódia para garantir a ordem pública,
as circunstâncias evidenciadas pela
gravidade concreta
da ação do acusado, bem como sua periculosidade, diante do
modus operandi
, uma vez que, após uma discussão entre a vítima WELITON e JOÃO (padrasto do paciente) o acusado partiu para cima da WELITON e lhe desferiu uma facada nas costas, momento em que a segunda vítima, ao tentar defender WELITON também foi agredido pelo paciente e se defendeu com os braços e o agressor, ora paciente em seguida fugiu do local.

Desse modo, o
periculum libertatis
deflui da gravidade concreta da conduta delitiva, em que o paciente teria atacado os ofendidos, de inopino, desferindo-lhe golpes de faca que só não resultou na morte por circunstâncias alheias à sua vontade,
evidenciando o grau de desvalor da vida alheia.

Verbis,
a decisão atacada:

“...superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o flagrado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, praticada com violência e grave ameaça efetivada com arma branca contra duas vítimas e, prima facie, de modo repentino, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Outrossim,
constata-se que apesar de o autuado ser tecnicamente primário, conforme consulta ao Sistema SIAP, a violência com que a ação foi praticada evidencia ser forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública neste momento, já que, a toda evidência, medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para evitar que o flagranteado volte a delinquir
, sobretudo ante a existência de desentendimento anterior com as vítimas, possivelmente relacionado a atividade empresarial exercida pelos envolvidos nos fatos.

De mais a mais,
observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva
, pois os delitos imputados são punido com pena privativa de liberdade máxima, superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Por tais
razões não merece prosperar o pedido de liberdade formulado pela defesa, notadamente quando somada à fundamentação até então expendida, é possível divisar que a agressão perpetrada ocorreu em uma feira onde havia a presença de outras pessoas que poderiam ter sido feridas, durante o dia, já que, segundo o boletim de ocorrência o fato teria ocorrido por volta de 17h30min, o que apenas evidencia a periculosidade do flagrado a justificar, por ora, a manutenção de sua segregação.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado JEAN CARLOS PEREIRA AMORIM, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.”
(Decisão pag. 114/115-PDF).

Na hipótese dos autos, dada a situação fática, existem elementos que revelam
nítido propósito do acusado tentar contra a vida de duas pessoas
,
em seguida fugindo do local
,
demonstra
fundado risco concreto, de modo que o
periculum libertatis
decorre da periculosidade e, ademais, por inviabilizar o trâmite regular da instrução criminal, vez que, o paciente após atingir as vítimas tentou evadir do distrito da culpa motivos o bastante que justifica seu enclausuramento provisório.

Nesse ponto, quanto ao conceito formal de ordem pública, que possibilita a manutenção de prisão preventiva nos termos lançado na decisão originária,
temos a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI
, que no caso em comento assim verbera:

“...Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva.
Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito
.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança
,
cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social...”
(Código de Processo Penal Comentado, 8a edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Em complemento da posição doutrinária, trago a jurisprudência,
verbis
:

(STF)

“Esta corte por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente.”
(RT 648/347).

(STJ)

“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta para embasar a custódia. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa, por si, não servem como fundamento para sua revogação.”
(RSTJ 126/379).

(STJ)

“A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal.”
(JSTJ 8/154).

Saliente-se, por oportuno, que predicados pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e atividade laborativa) não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, quando existem nos autos motivos suficientes a demonstrar sua necessidade, tal como sucede na espécie. Com outrossim é dos seguintes precedentes: (STF, RHC 120133, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07-03-2014, e STJ, HC 376.870/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/03/2017).

Desta feita,
a par de ausência de provas da tese levantada na impetração (ausência de requisitos do art. 312 do CPP)
, tenho que o douto magistrado singular bem justificou adequadamente e com base no
modus operandi
, gerador de gravidade concreta diante da violência empregada contra duas vítimas, vejo por legítima a manutenção do decreto preventivo.

E Pelas mesmas razões é que não prospera o pedido de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do
art. 319 do CPP
, haja vista que a prisão preventiva, ao menos nesse momento, se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, não cabendo cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social,
verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II
- adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.”
.

Em reforça a matéria, mais uma vez colaciono a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, no sentido de que
“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(in Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011).

Com isso, não procede a tese defensiva de que o decreto constritivo não está idoneamente fundamentado, devendo ser mantida a prisão neste momento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de habeas corpus impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020